Tribunal: TJSP
Processo: 1500373-16.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ARTIGO 129, §§ 2°, INCISO IV E 10°, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Réu que desferiu soco na região ocular de sua namorada, causando cegueira irreversível. Alegada legítima defesa. Ausência de prova. Vítima que empurrava um carrinho de bebê no momento da agressão. Falta de verossimilhança da versão dos fatos que justificasse a dimensão

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ARTIGO 129, §§ 2°, INCISO IV E 10°, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Réu que desferiu soco na região ocular de sua namorada, causando cegueira irreversível. Alegada legítima defesa. Ausência de prova. Vítima que empurrava um carrinho de bebê no momento da agressão. Falta de verossimilhança da versão dos fatos que justificasse a dimensão da violência. Manutenção da condenação. Pena e regime inicial semiaberto mantidos. Recurso não provido.